Tribunal: TJDFT
Processo: 0720652-32.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720652-32.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO BLOCO D DA SQS 212 RECORRIDA: CLOTILDE ANA GRATHWOHL KREBS MONTENEGRO REPRESENTANTE LEGAL: IVONEL KREBS MONTENEGRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ENCARGOS CONDOMINIAIS. AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA PESSOA FALECIDA ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ERROR IN PROCEDENDO. INAPLICABILIDADE DO ART. 110 DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por espólio de ré falecida contra a sentença que, em ação de conhecimento ajuizada por condomínio para cobrança de despesas condominiais inadimplidas, julgou procedente o pedido inicial. O apelante pugna pela reforma da sentença, arguindo preliminares de error in procedendo e nulidade da sentença por fundamentação inadequada, prejudicial de mérito de prescrição, e insurgindo-se contra o mérito da cobrança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar as preliminares de error in procedendo decorrente do ajuizamento da ação contra parte falecida antes de sua propositura e a nulidade da sentença por fundamentação inadequada. A controvérsia central reside na validade, ou não, do processo ajuizado contra pessoa já falecida e a possibilidade de regularização do polo passivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não merece acolhida a alegação de nulidade da sentença por fundamentação inadequada (art. 489, § 1o, III, do CPC), pois o Juízo analisou os elementos de convicção dos autos, consignou a titularidade do imóvel pelo réu e a ausência de prova de pagamento, remetendo à planilha de débitos e mencionando o amparo na convenção condominial, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489 do CPC. Embora a fundamentação possa ter semelhanças com decisão anterior, está vinculada aos fatos e documentos do momento processual atual. 4. Merece guarida a preliminar de nulidade por "error in procedendo", uma vez que se constatou nos autos que a ré original faleceu em 1974, antes mesmo do ajuizamento da ação, enquanto os débitos cobrados são posteriores. 5. O art. 110 do CPC, que prevê a sucessão processual pelo espólio ou sucessores em caso de falecimento da parte, aplica-se quando o óbito ocorre no curso do processo, e não quando a parte já era falecida em momento anterior ao ajuizamento da demanda. 6. O ajuizamento de ação contra pessoa já falecida implica ausência de um dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo (existência de parte), configurando ilegitimidade passiva originária e insuperável. 7. Assim, diante do evidenciado "error in procedendo" por propositura da demanda em face de parte inexistente (pré-morta), impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. 8. As demais questões, como a prejudicial de mérito e o mérito recursal relativo à prova da dívida ficam prejudicados pela extinção do processo sem resolução de mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar de nulidade por error in procedendo acolhida, sentenças proferidas cassadas, e processo extinto sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, por ilegitimidade passiva da parte. Tese de julgamento: "1. A ação de cobrança ajuizada contra pessoa já falecida antes da propositura da demanda padece de ilegitimidade passiva, por ausência de parte, o que configura error in procedendo e impõe a extinção do processo sem resolução de mérito, não sendo aplicável o art. 110 do Código de Processo Civil para fins de sucessão processual." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 110, 485, VI, 489 e § 1o, III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1992945, 0743532-42.2022.8.07.0001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 16/05/2025. TJDFT, Acórdão 1869880, 0700396-49.2023.8.07.0004, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/05/2024, publicado no DJe: 18/06/2024. TJDFT, Acórdão 1325457, 07250649820208070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. TJDFT, Acórdão 1411633, 0733078-71.2020.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/03/2022, publicado no DJe: 07/04/2022. TJDFT, Acórdão 1265445, 0711388-05.2019.8.07.0006, Relator(a): CARLOS RODRIGUES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2020, publicado no DJe: 30/07/2020. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 4o e 6o, ambos do Código de Processo Civil, asseverando ofensa à cooperação processual, ao argumento de que o feito não deveria ter sido extinto sem resolução de mérito, por entender que deveria ter sido concedida oportunidade a fim de ser realizada a emenda à inicial; b) artigos 110, 139, inciso IX, 317, 321, 329, inciso I, 338, 339, e 485, inciso VI, todos CPC, ao argumento de ser possível a emenda à inicial, antes da citação válida, para inclusão do espólio ou herdeiros quando o réu já era falecido ao tempo do ajuizamento da ação. Verbera ser permitida a correção de vício antes de extinguir o processo sem resolução de mérito com a inclusão do espólio. Assevera ser possível a regularização do polo passivo quando o óbito do réu é descoberto apenas no curso do processo e desde que ainda não tenha havido citação válida. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo; c) artigos 489 do CPC, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; d) artigos 1.315 e 1.336, ambos do Código Civil, por entender ter ocorrido desrespeito ao dever do condômino de concorrer para as despesas de conservação, desconsiderando o caráter objetivo da obrigação vinculada ao bem. Articula afronta ao dever de contribuir para as despesas condominiais na proporção da fração ideal, reforçando a natureza propter rem e a legitimidade do espólio; e e) artigo 1.997 do CC, porquanto teria sido infringido o regime de responsabilidade do espólio pelas dívidas do falecido até o limite da herança, evidenciando a possibilidade de direcionamento da cobrança ao acervo hereditário. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada PRISCILA CORRÊA E CASTRO PEDROSO BENTO, OAB/DF 38.132. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 110, 139, inciso IX, 317, 321, 329, inciso I, 338, 339 e 485, inciso VI, todos CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissídio interpretativo foi demonstrado, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027